Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702910-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GIULIANO TROMBETTA AMARAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retornem os autos à Secretaria para intimar a parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível intempestividade do recurso, levantada no parecer ministerial. Após, venham-me conclusos novamente. Brasília, 12/06/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.